Tribunal: STF
Processo: HC 203928
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Gileno Costa da Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar. (eDOC 44).



    Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pelo crime previsto no art. 195 do Código Penal Militar. Em 11.3.2018, teria, sem autorização, abandonado seu posto de serviço. Em razão disso, foi-lhe aplicada a pena de 3 meses de detenção, com concessão do sursis, pelo prazo de 2 anos, mediante condições (eDOC 17).



    Interposta apelação, negou-se-lhe provimento. (eDOC 44, p. 7)



    Opostos embargos declaratórios e, em seguida, embargos infringentes e de nulidade, o Tribunal os rejeitou.



    Nesta Corte, a defesa alega, em suma, que “havendo a violação da manutenção dos juízes sorteados bem como a utilização de prova nula para fundamentação da sentença confirmada em sede recursal, inexiste justa causa para condenação e manutenção do mesmo” (eDOC 1, p. 2). 



    Requer, portanto, a concessão da ordem, para que seja reconhecida a nulidade da votação, com fundamento no art. 93, IX, da CF/88, c/c art. 435 do CPPM, bem como seja reconhecida a ilegitimidade das provas produzidas com informações manipuladas, com a consequente absolvição do réu/paciente 



    Informações prestadas nos eDOCs 44 e 45.



    A Procuradoria-Geral da República opina pela denegação da ordem (eDOC 47).



    Em 19.8.2024, concedi a ordem no HC 244.633 para suspender a execução da pena até o julgamento deste writ.



    É o relatório.



    Decido.



    O julgamento teve início em 3.9.2021. Em 13.9.2021, o Min Edson Fachin pediu destaque e o cancelou em 14.5.2025.



    Preliminarmente, quanto à alegação de nulidade por violação ao princípio do juiz natural, o STM se pronunciou nos seguintes termos: 



    “Consta nos autos da APM as solicitações de substituição dos juízes militares CMG MARCELO ALVES DA SILVA e CC CLAUDIO JOSÉ DE MELO FERREIRA, em razão, respectivamente, de assunção do cargo de Diretor do Centro Médico Assistencial da Marinha e do exercício da função de Instrutor do Magistério Militar Naval (APM, Eventos 192 e 209). Assim, as referidas substituições foram devidamente fundamentadas e estão amparadas pelo disposto nos artigos 19, § 32, 23, § 42 e 31, todos da Lei n2 8.457/1992, que atualmente regula a matéria. 



    Não há irregularidade na substituição de juízes militares em razão de impedimentos decorrentes dos requisitos da carreira, máxime quando os cargos assumidos pelos juízes substituídos estão elencados dentre aqueles cujo oficial não deve ser incluído na relação remetida ao juízo militar para fins de sorteio. Também não há que se falar em afronta aos postulados da identidade física do juiz e do juiz natural na substituição de juiz militar para a sessão de julgamento por um novo juiz que não participou das audiências no curso da instrução. Assim fosse, nenhum magistrado poderia julgar processo que não presidiu no curso da instrução. Atente-se que a suposta nulidade é pretensão alcançada pela preclusão, visto que somente foi arguida na presente fase processual. Ademais, como observou a PGJM, é de sabença geral que o Princípio da Identidade Física do Juiz é inaplicável à Justiça Militar, que é formada precipuamente de Colegiado, em face do princípio da especialidade”. (eDOC 44, p. 38)



    Da leitura dos excertos acima, verifica-se que a substituição dos julgadores se deu em conformidade com as normativas existentes, afastando-se violações ao juízo natural. Ademais, a tese foi arguida a destempo, estando de acordo com a orientação jurisprudencial deste Tribunal, segundo a qual a arguição extemporânea de nulidades processuais induz à preclusão da matéria (RHC 132.273, Relator Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 13.10.2016). Cito o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . PROCESSUAL PENAL MILITAR. ROUBO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO INTEMPESTIVA DE NULIDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (HC 199873 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 15.5.2018)



    Contudo, verifico manifesta ilegalidade a autorizar a concessão da ordem de ofício.



    Veja-se trecho do voto do Ministro Relator no STM abaixo transcrito:



    “Atente-se que o Parquet Castrense e o Conselho Julgador não olvidaram haver elementos de prova de que houve o acerto entre o Acusado e o CT FALCÃO para que este chegasse mais cedo para a rendição. Contudo, tal fato não socorre o Apelante, pois, como pontuou a Sentença a quo, ‘ainda se admitindo, o tal acordo, o certo é que o réu ausentou-se antes da chegada do seu substituto, o qual ao chegar não o encontrou, ( ... )’. No mesmo sentido, são esclarecedores os apontamentos trazidos pelo MPM em suas Contrarrazões, cujo excerto seguinte peço vênia para transcrever, in verbis:



    Pelo que se observa do acórdão proferido pelo STM, não restam dúvidas sobre a autorização dada ao paciente para deixar seu posto no horário acertado. A questão discutida nos autos não se refere ao reexame de matéria fático-probatória incapaz de ser apreciada em sede de habeas corpus , mas à própria qualificação jurídica dos fatos comprovados nas instâncias de origem.



    Nos termos do acertado voto do Ministro José Coêlho Ferreira, acompanhado pela Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha:



    42. Em resumo, temos um processo em que:



    42.1 O oficial foi escalado para um serviço no domingo, sendo comunicado após o expediente de sexta-feira, e, tendo informado a impossibilidade de assumir a alteração do serviço e a necessidade de sair mais cedo, foi AUTORIZADO ‘de boca’ a trocar o serviço e a sair mais cedo, o que tornaria atípica a conduta.



    42.2 Há fotos do militar na OM às 6hl 8min, ao passo que sua rendição chegou às 6h30min, ou seja, é bem possível que, se a OM ficou sem sua presença, isso se deu por pouquíssimos minutos.



    42.3 Existem fortes razões para acreditar que o militar que o rendeu faltou com a verdade em seu depoimento e, o mais grave, emerge dos autos indícios de que a versão apresentada em Juízo por esse oficial, principal testemunha de acusação, pode ter sido influenciada por pressão ou determinação superior, haja vista a dinâmica de como se deu a anotação do abandono de posto no livro do oficial de serviço.



    42.4 Em face do episódio, o réu já sofreu severas punições, perfazendo no total 18 (dezoito) dias de prisão rigorosa, além de punição não regulamentar, consistente em uma escala de serviço 2 por1 ad aeternum , o que pode, em tese, caracterizar assédio moral por parte do seu comando.



    42.5 O oficial também perdeu sua viagem de ouro, em face de um processo pelo mesmo crime e no qual se verificou fortes suspeitas de uma denunciação caluniosa com falsificação de tabelas de escala de serviço, etc.



    42.6 O serviço para o qual o réu estava escalado, de natureza meramente administrativa, era comumente realizado sem pernoite, o que revela a inexistência de qualquer potencialidade de perigo na ausência do militar, sobretudo quando esta acontece mediante autorização e por, no máximo, 12 minutos.



    43. Dessa forma, entendo que a resposta penal do Estado, no presente caso, não atende à exigência de proporcionalidade consistente no equilíbrio que deve existir na relação entre crime e pena, ou seja, entre a gravidade do injusto penal e a pena aplicada.



    44. Não obstante a separação das instâncias administrativas e penal, não é dado ao Estado, sob a justificativa da serem esferas distintas, pesar sua mão punitiva de forma absolutamente desproporcional, com reflexos para toda uma carreira, ainda mais quando estamos diante de circunstâncias que maculam a lisura do processo”. (eDOC 44, p. 28)



     Com base nos elementos que constam nestes autos e nos fundamentos assentados pelas instâncias anteriores, especialmente nos votos divergentes apresentados quando do julgamento pelo Superior Tribunal Militar, verifica-se que a condenação é temerária e deve ser reformada, sobretudo diante de indícios de que a ação penal teria sido iniciada a partir de assédio moral sofrido pelo paciente e em razão da prova de que sua retirada se deu após autorização verbal.



    Assim, considerado o longo período em que este writ esteve paralisado, inclusive já com dois votos favoráveis, tenho que o caso requer pronto pronunciamento para evitar o alongamento do sofrimento do paciente.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, mas concedo a ordem a ordem de ofício para absolver o paciente do crime de abandono de posto.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente